Tribunal: STF
Processo: ARE 1456004
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’ da Constituição Federal. Segue ementa:



    EMENTA: EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS. Tendo sido rejeitada a exceção de pré-executividade, é incabível a condenação em honorários advocatícios (e-doc 49).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc 58).



    A parte recorrente opôs recurso extraordinário (e-doc 72), inadmitido na origem, em que alega afronta aos artigos 5º, caput e incisos LXXVIII, XXXV, LIV, LV e 93, inciso IX.



    Em síntese, aduz que a inconstitucionalidade do acórdão recorrido decorre da ausência de fundamentação, conforme entendimento que se extrai do Tema nº 399, bem como da violação dos princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade.



    Em juízo de admissibilidade, a Corte de origem seguimento ao apelo extremo, uma vez que “eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta ou reflexa, posto que, para a sua exata compreensão, mister se faz o prévio exame da correta interpretação dada à legislação infraconstitucional.”.



    Nesse sentido, a parte requer, com o presente agravo, que se restabeleça a condenação da União Federal ao pagamento de honorários advocatícios, ou que seja declarada nulidade do acórdão recorrido, com o retorno dos autos para a origem.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Verificado os autos, entendo que para se verifiquem as alegadas violações ao texto constitucional seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional. 



    Com efeito, a discussão relativa ao cabimento ou não de condenação em honorários advocatícios no casos em que a exceção de pré-executividade não é de índole constitucional.



    De fato, a suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, consoante a jurisprudência deste Tribunal sobre o tema.



    A título de exemplo, registro o seguinte precedente:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1188169-AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 6/5/2019).”.



    No mesmo sentido: ARE 1357142/ SP, DJe de 13/12/2021, e ARE 1343125 / SP, DJe em 09/06/2021, ambas de relatoria do Min. Luiz Fux.



    Por fim, registro que, ao contrário do que aduz a parte recorrente, o acórdão proferido pelo Tribunal a quo está suficientemente fundamentado, calcado em precedentes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, permitindo a correta compreensão da controvérsia.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente